Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741785-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ALEXANDRE DE SOUZA NAVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, MARCIA BAPTISTA LAGE NAVES Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado da primeira apelante fará sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES